Tribunal: CARF
Processo: 15471.003012/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003012/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.182 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO REI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. ENTREGA
INTEMPESTIVA.
Mantêm-se a aplicação da multa por atraso na entrega de Declaração quando
inexistirem razões previstas em lei ou normas que, diante das razões
apresentadas pela interessada, justifiquem e permitam o afastamento da
mesma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rido
de Janeiro I - RJ, através do acórdão 12-28.381, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003012/2009-63
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.003012/2009-63

Da autuação fiscal e impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Versa o presente processo sobre o auto de infração de fl. 13, por meio do qual é
exigido da interessada acima identificada a multa por atraso na entrega da sua
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF do mês de abril do
ano-calendário de 2009, no valor de R$ 52.230,27.
Inconformada com a exigência, a interessada interpôs a petição de fl. 01, onde
alega, em síntese, que deixou de apresentar a Declaração por motivo do sistema
operacional de entrega via certificação digital encontrar-se inoperante e congestionado
no dia 22/06/2009, pedindo o cancelamento do auto de infração.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. ENTREGA
INTEMPESTIVA.
Mantêm-se a aplicação da multa por atraso na entrega de Declaração quando
inexistirem razões previstas em lei ou normas que, diante das razões
apresentadas pela interessada, justifiquem e permitam o afastamento da
mesma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Com relação à lide instaurada com a petição apresentada pela interessada,
inicialmente deve-se ponderar que, consoante o parágrafo único do artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), a atividade administrativa do lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, por dever de ofício, o Fisco e os colegiados dos órgãos julgadores
administrativos de primeira instância são obrigados a seguir fielmente a legislação,
regulamentos e entendimentos emanado pelos órgãos competentes e pela
administração tributária, não lhes sendo dada a discricionariedade para modificar o
lançamento, abrandando ou cancelando a penalidade, se tal procedimento não estiver
claramente previsto na legislação ou for determinado pelo agente público com poderes
e competência para tal, o que não é o caso.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.003012/2009-63

Assim, há que se destacar que inexiste previsão legal que possibilite o
afastamento, por este órgão julgador, da aplicação da penalidade de multa por atraso
na entrega de Declaração, somente com base nas alegações da interessada de que o
atraso se deu por problemas na elaboração ou transmissão da mesma, no último dia
para sua apresentação, mormente quando tais alegações são de difícil comprovação e
quando o prazo para entrega da Declaração se estendeu de 01/06/2009 a 22/06/2009,
sendo incabível a existência de qualquer problema de informática que impeça a
elaboração e/ou apresentação de Declaração por tanto tempo.
Face ao exposto, julgo PROCEDENTE o lançamento efetuado, e, por
conseguinte, DEVIDA a multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF do mês de abril do ano-calendário de 2009, no
valor de R$ 52.230,27.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 12/09/2011, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 11/10/2011 (efls. 61 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória
idade, dos quais destaco abaixo:
- entende que o auto de infração é nulo, pois não fora intimada previamente;
- não efetuou a entrega da DCTF no prazo regulamentar, pois fora impedido de
processar a referida Declaração, uma vez que o sistema operacional recusou fazê-lo por conta
da incompatibilidade do período de apuração. Requer, se for o caso, diligência para demonstrar
o que alega.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre autuação fiscal de multa por DCTF entregue em
atraso.
Conforme se depreende da peça recursal, as alegações do contribuinte, agora
recorrente, cingem-se às seguintes:
- entende que o auto de infração é nulo, pois não fora intimada previamente;
- não efetuou a entrega da DCTF no prazo regulamentar, pois fora impedido de
processar a referida Declaração, uma vez que o sistema operacional recusou fazê-lo por conta
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.003012/2009-63

da incompatibilidade do período de apuração. Requer, se for o caso, diligência para demonstrar
o que alega.
No que tange à eventual intimação previamente à autuação fiscal, tal matéria está
sumulada no CARF, em desfavor ao contribuinte, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

No que tange aos alegados problemas operacionais para justificar o não envio no
prazo da declaração, ao qual não traz nenhum elemento comprobatório nos autos, valho-me dos
mesmos fundamentos da decisão a quo:
Assim, há que se destacar que inexiste previsão legal que possibilite o
afastamento, por este órgão julgador, da aplicação da penalidade de multa por
atraso na entrega de Declaração, somente com base nas alegações da interessada
de que o atraso se deu por problemas na elaboração ou transmissão da mesma,
no último dia para sua apresentação, mormente quando tais alegações são de
difícil comprovação e quando o prazo para entrega da Declaração se estendeu de
01/06/2009 a 22/06/2009, sendo incabível a existência de qualquer problema de
informática que impeça a elaboração e/ou apresentação de Declaração por tanto
tempo.

Igualmente, no tange ao pedido de diligência, entendo totalmente descabida
conforme consta nos autos, pois o contribuinte teve um interstício de mais de 10 anos desde da
ciência do auto de infração para providenciar tais “provas”, e não o fez, em nenhum momento.
Assim, entendo que a diligência seja meramente protelatória, pelo que a nego.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital